Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado concluiu que é possível a revogação do mandato antes mesmo da deflagração da prestação dos serviços advocatícios. O Superior Tribunal de justiça não faz distinção entre quem tomou iniciativa para o rompimento do contrato, mormente porque esse direito é assegurado a ambas as partes da relação contratual. Mostra-se despicienda a diferenciação entre os conceitos citados pelo embargante, os quais não são hábeis a alterar a conclusão do julgado.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
3 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

(j)